Tribunal: STF
Processo: RE 1581221
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário formalizado por Gerson de Mello Almada contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de correção monetária dos valores apreendidos em conta judicial na Caixa Econômica Federal, em vez da Taxa Referencial (TR).



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a atualização dos depósitos judiciais deve ser realizada pela Taxa Referencial (TR), conforme entendimento pacificado que considera a SELIC inaplicável para correção monetária de depósitos judiciais. 



    4. A SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros remuneratórios, sendo inadequada para a simples atualização de valores depositados em juízo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do depositante.



    5. A situação dos autos não se confunde com a repetição de indébito tributário, que possui regramento próprio e cuja discussão foi objeto do Tema 905/STJ, sendo inaplicável ao caso de medidas assecuratórias criminais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 



    1. Os depósitos judiciais realizados na Caixa Econômica Federal são atualizados pela Taxa Referencial (TR), conforme jurisprudência consolidada do STJ. 



    2. A taxa SELIC é inaplicável para correção monetária de depósitos judiciais, pois possui caráter remuneratório. 



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.099/2009, art. 3º; Lei n. 9.703/1998, art. 2º, §2º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.268.651/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023.” (e-Doc. 116)



    No recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição da República.



    Aduz, quanto ao mérito do recurso, que 



    “Como se vê, a atualização monetária de acordo com a caderneta de poupança é absolutamente incapaz de apreender a variação inflacionária registrada no período, isso em razão de se tratar de um índice prefixado, de modo que, de antemão, já se sabe qual será a rentabilidade de uma aplicação, por exemplo. 



    Sendo assim, não há como considerar razoável que o Recorrente tenha o seu patrimônio constrito por mais de 10 (dez) anos, aplicando-se ao longo de todo esse período uma restrição patrimonial tão elevada. É sabido que nos últimos anos a inflação teve variação absurda, e a Taxa Referencial (TR) não consegue apreender essa circunstância. 



    Durante todo esse tempo, a consequência prática de uma mera atualização segundo o índice da caderneta de poupança tem sido a desvalorização do seu patrimônio, o que atinge o direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII). A esse respeito, este c. STF já decidiu, inclusive, que a Taxa Referencial (TR) não constitui índice de correção monetária, dada a sua incapacidade de refletir a variação do poder aquisitivo da moeda.“ (e-Doc. 121, fl. 11)



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, observo que o dispositivo constitucional apontado como violado carece do regular prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não cuidou da referida norma, a qual, também, não foi objeto de embargos declaratórios. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame de legislação infraconstitucional. Com efeito, o STJ baseou-se especialmente nas Leis nº 12.099/2009 e nº 9.703/1998 para solucionar a controvérsia.



     As teses centrais apresentadas pelo recorrente são matérias cujo deslinde depende de interpretação de normas infraconstitucionais, especialmente a Lei nº 12.099/2009. Portanto, a alegada violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja a interposição de recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Em situação análoga à dos autos, no RE 1.553.734, DJe de 25/09/25, o Min. Edson Fachin reconheceu a natureza infraconstitucional da matéria. Nesse precedente, Sua Excelência alude ao que foi decidido pelo Min. Gilmar Mendes, na Pet 8.772, DJe de 01/07/24, quanto à validade da aplicação da TR em depósitos judiciais de natureza criminal, à luz da legislação infraconstitucional aplicável.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente